Tribunal: STF
Processo: HC 189598
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUIDADOS DISPENSADOS AO PACIENTE POR MÉDICOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE RECOLHIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Marcos Moreno de Almeida, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, denegado o Habeas Corpus n. 587.447/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de treze anos e dois meses de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo duplamente majorado, tendo iniciado o cumprimento da pena em 13.9.2016, com término previsto para 13.10.2030.
    Houve progressão para o regime semiaberto. 
    A defesa formulou pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar por causa da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e da superlotação das unidades prisionais, com grande risco de contaminação. Enfatiza que o paciente se enquadraria no grupo de risco por ter problema de saúde consistente em doença respiratória crônica, devendo passar por tratamento inalatório nas crises agudas.
    O benefício foi indeferido em 17.4.2020. 
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2076972-79.2020.8.26.0000, denegado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 587.447 no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.8.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante sustenta que “a pessoa assistida pela DPESP, ora requerente, encontra-se presa com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui doença respiratória crônica” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que, “no Brasil, como se sabe, o sistema prisional está falido, a ponto de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido seu estado de coisas inconstitucional, na ADPF 347, tamanho o vilipêndio à Carta Maior diante das mais diversas e reiteradas violações aos direitos das pessoas que se encontram encarceradas pelo Estado. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo CORONAVÍRUS – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo” (fl. 6, e-doc. 1).
    Alega que, “para a população carcerária do Estado de São Paulo, ainda não foi adotada NENHUMA medida efetiva de saúde pública para a proteção da saúde e vida das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham nas 176 unidades prisionais do estado. Por ora, a única medida adotada pela Secretaria de Administração Penitenciária foi a suspensão de visitas, restringindo-se mais direitos desse público vulnerável” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “se em situações de normalidade da saúde pública, em que se enfrentam doenças já conhecidas, com baixo índice de contágio e com protocolos bem estabelecidos de atuação a situação já se mostra aterradora, com um grande número de mortes pela ausência de garantia do direito à saúde dentro das unidades prisionais, a perspectiva diante da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS é ainda mais preocupante” (fl. 9, e-doc. 1).
    Argumenta que “a conhecida e demonstrada precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5º, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal). Portanto, necessária e urgente a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar da pessoa presa, que se enquadra em grupo de risco do COVID-19, ora paciente” (fl. 23, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou em prisão domiciliar, com a confirmação da liminar” (fls. 24-25, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, denegado o Habeas Corpus n. 587.447/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP indeferiu a concessão de regime aberto domiciliar com os seguintes fundamentos:
    “Importante inicialmente ressaltar que o i. Ministro Marco Aurélio, relator do ADPF 347, do STF, na decisão que antecipou a tutela, consignou que ‘O quadro reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob pena de perda da legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde se parará’. 
    Na sequência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 18/03/2020, por ocasião do julgamento da citada ADPF, analisando o pedido ajuizado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo do país, os ministros entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, e não referendaram a medida cautelar então concedida.
    Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
    Nesse cenário, a Recomendação nº 62, do CNJ, orienta os juízes com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos o que não representa de determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: ’...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.’ (STJ HC nº 567.408/RJ).
    No caso destes autos, ainda que o sentenciado tenha histórico de asma brônquica, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (o atestado de fls. 13 relata bom estado geral e que não apresenta crises há vários meses) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde. 
    Importante, nesse ponto, destacar que a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos. 
    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde o que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade, o que não ocorreu.
    Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e a reavaliação deste Juízo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado em favor de Marcos Moreno de Almeida (RG 71.488.606, Penitenciária ‘Odon Ramos Maranhão’ - Iperó + Alta de Progressão)” (fls. 15-17, e-doc. 3).
    8. Ao manter o indeferimento da prisão domiciliar ao paciente, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Mário Devienne Ferraz, assentou:
    “Ao examinar o pedido de concessão de prisão domiciliar a douta autoridade impetrada consignou: (…).
      Como se pode verificar, a pretensão do paciente em ser beneficiado com a prisão domiciliar foi negada pela digna autoridade impetrada de forma minudente e bem fundamentada, assentada em elementos que indicam que ele realmente não faz jus ao benefício almejado. 
    Apesar de ser asmático, o relatório médico realizado no dia 13 de abril de 2020 assim concluiu: ‘Sentenciado de 23 anos, deu entrada na unidade em 09/06/2018, na inclusão de saúde relatou histórico de Asma Brônquica, com uso de tratamento inalatório, durante as crises agudas com salbutamol spray, o qual é fornecido periodicamente pela unidade, mantendo a doença controlada. No dia de hoje encontra-se assintomático, sem queixas e nem sintomas respiratórios, relata não ter apresentado crises de falta de ar há vários meses. Ao exame físico apresenta bom estado geral, corado, hidratado, afebril, acianótico, anictérico, eupneico, com parâmetros vitais dentro da normalidade PA: 120x80 mmHg, FR: 14 ipm, FC: 82 bpm. Aparelho Respiratório: murmúrios vesiculares presente, sem dispneia nem tiragem e ausência de estertores. HD: Asma Brônquica Controlada’ (fl. 37). 
    Como se vê, o problema de saúde do paciente está controlado e ele recebe os cuidados médicos necessários no estabelecimento prisional onde está recolhido, deixando claro a autoridade impetrada na decisão que na hipótese de ser alterado o estado de saúde dele, serão imediatamente tomadas as medidas cabíveis e reavaliada a sua situação prisional. Esta Corte tem decidido que o conteúdo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza a libertação imediata e indiscriminada de todos os presos do sistema prisional. 
    Demais disso, as autoridades tomaram todas as precauções e medidas sanitárias cabíveis para serem preservadas as condições de higiene dos estabelecimentos prisionais e a saúde daqueles que estão inseridos no sistema prisional, bem como para isolar e tratar os que eventualmente vierem a ser infectados. 
    Portanto, bem justificada a negativa da prisão domiciliar ao paciente, não se detecta o alegado constrangimento ilegal, de modo que a denegação da ordem se impõe. 
    3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem impetrada” (fls. 36-39, e-doc. 2 – grifos nossos). 
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Com efeito, a crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, confira-se o art. 5º: ‘[...] Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; [...]’.
      No caso corrente, como adiantado no exame da liminar, o paciente, nascido em 24/6/1997 (fl. 58), cumpre pena, no regime fechado, por variados crimes, dentre estes, três roubos duplamente majorados – delitos praticados com violência –, conforme se verifica do seu boletim informativo de fls. 58-61.
    Destaca-se, ainda, da transcrição do aresto impugnado: sentenciado de 23 anos, deu entrada na unidade em 09/06/2018, na inclusão de saúde relatou histórico de Asma Brônquica, com uso de tratamento inalatório, durante as crises agudas com salbutamol spray, o qual é fornecido periodicamente pela unidade, mantendo a doença controlada. No dia de hoje encontra-se assintomático, sem queixas e nem sintomas respiratórios, relata não ter apresentado crises de falta de ar há vários meses. Ao exame físico apresenta bom estado geral, corado, hidratado, afebril, acianótico, anictérico, eupneico, com parâmetros vitais dentro da normalidade. 
    Logo, o caso do paciente não se enquadra nas diretrizes da recomendação em apreço, uma vez que somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. Ademais, de acordo com o que consta nos autos, o medicamento utilizado pelo paciente é fornecido pelo estabelecimento prisional no qual cumpre pena, não se alinhando ao art. 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 4-5, e-doc. 4 – grifos nossos).
    10. As instâncias antecedentes consideraram que, quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, “o problema de saúde do paciente está controlado e ele recebe os cuidados médicos necessários no estabelecimento prisional onde está recolhido, deixando claro que na hipótese de ser alterado o estado de saúde dele, serão imediatamente tomadas as medidas cabíveis e reavaliada a sua situação prisional”. 
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora